Tribunal: STF
Processo: RHC 181486
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.